Tribunal: STF
Processo: Ext 1623
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Transmita-se, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a solicitação da douta Procuradoria-Geral da República, para que o Estado requerente preste esclarecimento sobre “(...) a natureza jurídica da decisão proferida em face do extraditando em 1º de outubro de 1993 e eventuais suspensões do prazo prescricional, bem como para prestar o compromisso exigido pelo art. 96, III, da Lei nº 13.445/17” (fls. 143).
    Esclareça-se à Missão Diplomática do Estado requerente que o procedimento das autoridades judiciárias brasileiras também é regido pelo estrito cumprimento da legislação interna do Brasil, motivo pelo qual se impõe, nos casos em que se revelar possível a imposição da pena de prisão perpétua, a formalização de compromisso de comutação de referida sanção penal em pena privativa de liberdade não superior a 30 (trinta) anos, seja porque esse era o limite máximo então previsto pelo Código Penal Brasileiro (art. 75, “caput”) à época da suposta prática criminosa, seja, com maior razão, pelo fato de a Constituição da República proibir, expressamente, sanções de índole perpétua (CF, art. 5º, inciso XLVII, “b”), tal como entende, em seu magistério jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal:
    “EXTRADIÇÃO E PRISÃO PERPÉTUA: NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUTAÇÃO, EM PENA TEMPORÁRIA (MÁXIMO DE 30 ANOS), DA PENA DE PRISÃO PERPÉTUA – REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM OBEDIÊNCIA À DECLARAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DIREITOS (CF, ART. 5º, XLVII, ‘b’).
    – A extradição somente será deferida pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de fatos delituosos puníveis com prisão perpétua, se o Estado requerente assumir, formalmente, quanto a ela, perante o Governo brasileiro, o compromisso de comutá-la em pena não superior à duração máxima admitida na lei penal do Brasil (CP, art. 75), eis que os pedidos extradicionais – considerado o que dispõe o art. 5º, XLVII, ‘b’ da Constituição da República, que veda as sanções penais de caráter perpétuo – estão necessariamente sujeitos à autoridade hierárquico-normativa da Lei Fundamental brasileira. Doutrina. Novo entendimento derivado da revisão, pelo Supremo Tribunal Federal, de sua jurisprudência em tema de extradição passiva.”
    (Ext 855/República do Chile, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    O ofício em questão a ser encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública deverá ser instruído com cópia do presente despacho, da defesa técnica do extraditando (fls. 102/115) e do parecer da douta Procuradoria-Geral da República (fls. 136/143).
    Assino, ao Estado requerente, o prazo de 30 (trinta) dias para cumprir a presente determinação, sob pena de extinção deste processo extradicional.
    Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que deverá informar, posteriormente, esta Suprema Corte a data em que a Missão Diplomática do Estado requerente foi notificada do teor do presente despacho.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator